Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007715-33.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WB FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 26.953.381/0001-17 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 380.076.571-34 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e deixando o autor/apelante, ora agravante, de recolher o preparo recursal, operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, o não conhecimento do apelo, tal como declarado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - (206): 1007715-33.2024.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: WB FRIGORÍFICO LTDA
.

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
WB FRIGORÍFICO LTDA
,
em face da decisão monocrática desta Relatora
que,
após
indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, e inércia da parte para efetuar o recolhimento do preparo recursal,
não
conheceu do recurso de apelação por ele interposto (Id. 238398669).

Inconformado, o agravante aduz que demonstrou não ter condições financeiras para recolher o preparo recursal. Afirma que ao julgar pela inadmissibilidade do recurso, em face da ausência de preparo, a decisão impugnada negou o acesso à justiça, ferindo a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a dignidade humana, já que resulta na extinção do feito. Pontua que
é pacífico na doutrina e jurisprudência, o fato de que o autor gozará dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que é pobre juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 99 do CPC/2015
.

A par desses argumentos, requer seja o presente agravo acolhido, para reconsiderar a decisão monocrática, e seja concedida a justiça gratuita ora pleiteada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família (Id. 241872184).

Contrarrazões em Id. 206919163.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
WB FRIGORÍFICO LTDA
,
em face da decisão monocrática desta Relatora
que, após
indeferimento do pedido de justiça gratuita e inércia da parte para efetuar o recolhimento do preparo recursal,
não
conheceu do recurso de apelação por ele interposto (Id. 238398669).

De proêmio, anoto que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência, no sentido que o julgamento do agravo interno pelo Colegiado, supre qualquer nulidade eventualmente existente em razão do julgamento unipessoal, conforme aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ORIENTAÇÃO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO DO COLEGIADO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, admite-se o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. (...) 4. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 5. É inviável a alegação, em agravo interno, de matéria não alegada em recurso especial, por constituir inovação recursal. (...).
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)”.

Ante o exposto, passo à análise das razões recursais.

Pois bem.

O apelante, ora agravante interpôs recurso de apelação, requerendo preliminarmente à concessão da justiça gratuita, a qual restou indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos, sendo por isso, intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (Id. 225766687).

Sucede que o agravante não recolheu o preparo no prazo assinalado, nem mesmo a própria decisão foi alvo de recurso, de sorte que a apelação
não
foi conhecida, nos termos do art. 932, III, do CPC (Id. 238398669).

Há de notar assim, que a matéria relativa ao indeferimento da justiça gratuita encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para manejar o agravo interno. Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual pelo seu não uso no momento oportuno,
(preclusão temporal)
pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo,
(preclusão lógica)
ou pelo fato, de já ter exercido o ato
(preclusão consumativa)
.

Logo, se a parte recorrente discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discutir na mesma instância, só podendo ser objeto de nova reanálise, a matéria se oportunamente recorreu da decisão.

É a regra do artigo 507, do CPC,
in verbis:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA
.
I.
Consoante entendimento desta Corte é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão

[...].

(AgRg no AgRg no Resp. 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010)”
.

À vista disso, ainda que se alegue que à concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte recorrente que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do agravante, as suas alegações são as mesmas, desprovidas de qualquer documento ou fato novo que implique na reforma do entendimento esposado no
decisum
que indeferiu o benefício
alhures
.

Ora, com a devida vênia, o agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento do preparo recursal ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie.

Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RAZÕES DO APELO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto Rocha da Silva, j. 11.07.2018)
”.

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSENCIA PREPARO. DESERÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(RAI n. 18.632/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto Rocha da Silva, j. 09.05.2018).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim,
advirto
o agravante que a reiteração da tese aqui afastada, ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024